Tribunal: TJBA
Processo: 8011279-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011279-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: M. M. M. F. e outros

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora os reajustes dos planos de saúde coletivos não se submetam aos limites impostos pela ANS, a operadora deve justificar a aplicação de índices significativamente superiores aos autorizados pela Agência para os planos individuais.

Configura-se a probabilidade do direito quando demonstrada a aplicação de reajustes expressivos (29,89% e 36,96%) em períodos consecutivos, sem comprovação técnica da necessidade de majoração em tais percentuais.

O perigo de dano está configurado na possibilidade de inviabilização da manutenção do plano de saúde, podendo causar prejuízos irreparáveis à saúde da beneficiária, que é uma criança com necessidade de acompanhamento médico contínuo.

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8011279-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Agravado,
M. M. M. F., representada por sua genitora TAIS MIRANDA MOREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora